Tribunal: TJES
Processo: 0027600-24.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027600-24.1998.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: VISAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0027600-24.1998.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADOS: VISÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

O Embargante alega, em suas razões recursais, que v. acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e obscuridade, “
uma vez que a parte recorrente em seu arrazoado de apelação arguiu que não existe nos autos prova da inercia da Fazenda Pública a ensejar a prescrição intercorrente
” (id 4752477).

No caso, o Embargante, a pretexto de vícios de omissão, contradição e obscuridade, objetiva o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgados, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

Veja-se o que restou consignado no v. acórdão embargado acerca da inércia da Fazenda Pública (id 4625786):

“(...)

Após a análise minuciosa do
iter

procedimental, bem como dos atos processuais praticados, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente no presente feito.

A presente “execução fiscal” foi ajuizada na data de
06.10.1998
(fls. 02), portanto, há pouco menos de 25 (vinte e cinco) anos, indicando-se o débito fiscal de R$ 5.638,93 (cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos).

Determinada a citação da parte executada por despacho lavrado em 13.10.1998 (fls. 03), tendo sido efetivado o referido ato citatório em 21.06.1999 (fls. 10v), certificando-se, ato contínuo, a não localização de bens, do que foi o Apelante intimado (fls. 13).

À vista da não localização de bens da devedora, o Exequente, ora Apelante, requereu a citação pessoal dos sócios para responderem pela dívida (petição de fls. 14, protocolada em 13.08.1999), o que restou deferido (fls. 21v).

Por petição protocolada em 22.06.2007 (fls. 37), o Apelante requereu diligências para localização de bens, o que não logrou êxito, conforme certidão de fls. 40v, datada de 09.09.2009.

Diante da não localização de bens, o Apelante requereu, pela petição de fls. 42 (protocolada em 16.02.2010), a suspensão da presente ação de execução fiscal, com fulcro no disposto no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/1980, o que restou deferido em 14.04.2010 (fls. 44), do que foi o Apelante devidamente intimado em 19.05.2010.

Seguiram-se, após, a apresentação de petições e requerimentos de busca e bens, os quais não lograram êxito, salvo a localização de bem móvel em nome de dos sócios (fls. 54/55), por diligência realizada em 26.07.2011.

Ocorre que, passados mais de 10 (dez) anos da localização de bem móvel pelo sistema Renajud, nenhuma medida atinente à localização, penhora e avaliação do bem restou efetivada.

Neste particular, a MMª. Juíza de Direito
a quo
consignou na r. sentença vergastada que, ‘
em que pese a existência de veículos em nome dos sócios da executada, em 26/07.2011, às fls. 55 com restrição de circulação, os mesmos jamais foram encontrados’
.

Ora, embora tenha tido vista pessoal dos autos ao longo do trâmite processual, o Apelante não requereu medida efetiva para a formalização de penhora e a expropriação dos bens.

Com efeito, não olvido o entendimento segundo o qual a inserção de gravame pelo sistema Renajud é capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente.

Todavia, não há como possa se acolher a tese de que inexiste prescrição se, após 10 (dez) anos da localização do bem, nenhuma medida concreta restou adotada para a formalização da penhora, não havendo que se cogitar de uma causa de eternização do processo.

Com efeito, ante a inércia do Apelante na consecução de medidas aptas a localizar bens do devedor, na esteira do que dispõe o art. 927, do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação da tese firmada no julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial n. 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, portanto, de aplicação cogente pelos Tribunais pátrios, assim ementado:

(...)

Neste contexto, não vislumbro o
error in procedendo

no reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que, no caso, a execução fiscal fora ajuizada em 06.10.1998 (fls. 02) e determinada a suspensão por não localização de bens em 14.04.2010 (fls. 44), sendo que, relativamente ao bem móvel localizado pelo sistema Renajud, em 26.07.2011, nenhuma providência restou adotada ao longo de dez anos de tramitação processual, notadamente se for considerado que a presente demanda encontra-se tramitando há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos.

(...)”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.